Tribunal: STF
Processo: ARE 1336621
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. Escrivã de Polícia. Pretensão de corrigir os vencimentos a classe hierárquica correspondente da unidade policial, enquanto superior. Decreto-Lei nº 141/69. Possibilidade. Sentença de procedência mantida. Recurso da FESP improvido. ” (pág. 2 do documento eletrônico 7).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º; 37, X e XIII; 39, § 1º, I, II e III; 61, I, a; 93, IX; 124; 144, IV, § 7º; e 169, § 1º, I, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei).



    Por outro lado, saliento que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-lei 141/1969 e Lei Complementar 207/1979 ). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “DIREITO ELEITORAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA CANDIDATURA. REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.7.2010.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, no que se refere ao caráter infraconstitucional da discussão travada no recurso extraordinário, a inviabilizar-lhe o trânsito. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 686.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO FISCO ESTADUAL. DISPUTA DE MANDATO ELETIVO. AFASTAMENTO REMUNERADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 629.421-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CANDIDATURA. LICENÇA. REMUNERAÇÃO. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para divergir da conclusão adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a realização de nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar 64/1990), circunstância que torna inviável o recurso porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Inaplicabilidade do art. 1.033 do CPC/2015, tendo em vista que a parte agravante foi intimada do acórdão recorrido durante a vigência do CPC/1973.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 970.350-AgR/SE, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator